Tribunal: TJSP
Processo: 2106262-13.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos para a Comarca de Recife/PE. Pretensão à reforma. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título cumulada com indenização por danos morais. Cumulação de pedidos sucessivos. Competência a ser firmada pelos termos do pedido

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento determinado pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos para a Comarca de Recife/PE. Pretensão à reforma. Ação declaratória de inexistência de débito e nulidade de título cumulada com indenização por danos morais. Cumulação de pedidos sucessivos. Competência a ser firmada pelos termos do pedido principal. Exegese dos artigos 46 e 53, inciso III, alínea "a", do Código de Processo Civil. Decisão mantida, por fundamentação diversa. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722564
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2106262-13.2018.8.26.0000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante ROVADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTO, é agravado ATS
COMÉRCIO REPRESENTAÇÕES E DISTRIBUIÇÕES LTDA EPP.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 12.862 2/7
15a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000
Comarca: Santa Cruz do Rio Pardo
Agravante: Rovado Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios
Ltda.
Agravada: ATS Comércio Representações e Distribuições Ltda. EPP
Voto no 12.862
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Julgamento determinado
pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Preliminar de
incompetência acolhida para determinar a remessa dos autos
para a Comarca de Recife/PE. Pretensão à reforma. Ação
declaratória de inexistência de débito e nulidade de título
cumulada com indenização por danos morais. Cumulação de
pedidos sucessivos. Competência a ser firmada pelos termos
do pedido principal. Exegese dos artigos 46 e 53, inciso III,
alínea “a”, do Código de Processo Civil. Decisão mantida, por
fundamentação diversa. Recurso não provido.
Vistos.
Agravo de Instrumento interposto contra a
respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz Marcelo Soares Mendes que,
nos autos da ação de origem, acolheu a preliminar de incompetência e
determinou a remessa dos autos para a Comarca de Recife/PE.
Alega que inexiste contrato de representação
entre as partes. Afirma ser inaplicável a Lei de Representação Comercial.
Sustenta que o Juízo “a quo” é o competente para o julgamento da
demanda, nos termos do artigo 53, inciso IV, alínea 'a', do Código de
Processo Civil. Pede a reforma da decisão agravada para que seja afastada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 12.862 3/7
a preliminar arguida pelo agravado e determinado o prosseguimento da
ação na Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo.
Pedido de efeito suspensivo indeferido (fls. 84).
Certificado o decurso do prazo para manifestação
da agravada (fls. 86).
É o relatório.
Inicialmente, faz-se necessário esclarecer que este
agravo de instrumento não foi conhecido em razão de a decisão agravada
não se enquadrar no rol do artigo 1.015, do Código de Processo Civil (fls.
14/19). Foi negado provimento ao agravo interno (fls. 32/36) e
considerado desnecessário o reexame da matéria, nos termos do acórdão de
fls. 88/91. No julgamento do Recurso Especial pelo C. Superior Tribunal
de Justiça, foi dado provimento ao recurso, para admitir o agravo de
instrumento e determinar o julgamento por este E. Tribunal (fls. 100/103).
A seguir, a decisão agravada tem o seguinte teor:
“Vistos.
A petição inicial foi recebida, deferida
a tutela provisória (fl. 54).
A demandada, regularmente citada (fl.
138), ofertou contestação e reconvenção, com
preliminar de incompetência territorial, inclusive,
encartando procuração e documentos, pugnando
por gratuidade de justiça (fls. 139/153 e
154/334).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 12.862 4/7
Houve
réplica
e
resposta
à
reconvenção (fls. 338/349).
Pois bem.
Cumpre acolher-se a preliminar de
incompetência suscitada pela parte ré.
Com efeito, não obstante a ausência de
contrato formal, os documentos juntados aos
autos pela requerida dão conta da existência de
representação comercial travada entre as partes,
mormente as notas de bonificações e-mails
trocados entre ambas (fls. 234/334), chamando a
atenção especialmente o documento de fls. 318
em que o gerente de vendas da autora reconhece
a existência de tal ajuste.
Nesse contexto, o foro da Comarca de
Recife/PE é o competente para julgar a demanda,
nos termos do que dispõe o art. 39, da Lei n.°
4.886/65, com a redação dada pela Lei n°
8.420/92,
verbis:
"Para
julgamento
das
controvérsias que surgirem entre representante e
representado é competente a Justiça Comum e o
foro do domicílio do representante, aplicando-se
o procedimento sumaríssimo previsto no art. 275
do Código de Processo Civil, ressalvada a
competência do Juizado de Pequenas Causas"
Assim, havendo lei especial a indicar o
foro do domicílio do representante como o
adequado
para
dirimir
conflitos
entre
representante e representado, forçosa a remessa

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 12.862 5/7
dos autos à Comarca de Recife/PE.
Preclusas as vias impugnativas, dê-se
baixa e encaminhem-se com as homenagens do
Juízo.
Intimem-se.”.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de
débito e nulidade de título cumulada com indenização por danos morais,
ajuizada pelo recorrente em face da recorrida.
De acordo com a petição inicial, o autor alega ter
sido surpreendido com a comunicação da Serasa, via Correios, a respeito
de duplicata mercantil vencida e não paga, com vencimento em
30/01/2016, no valor de R$ 66.976,00. O autor alega nunca ter contratado
a ré para prestação de serviços de qualquer natureza. Menciona que no ano
de 2015, a ré comprava produtos do autor e os revendia a terceiros no
Estado de Pernambuco. Acrescenta que não havia representação, mas sim,
venda mercantil. Afirma o autor, que o título foi ilicitamente emitido com
base em nota fiscal produzida unilateralmente, sem contraprestação e
encaminhado diretamente para a Serasa, sem seu conhecimento. Busca o
reconhecimento da nulidade de título e inexistência do débito, bem como, a
condenação da ré, ao pagamento de indenização pelos danos sofridos.
Como é cediço, a competência é firmada pelos
termos do pedido inicial.
O fato de a empresa recorrida alegar ter firmado
contrato verbal de representação comercial com o recorrente, não autoriza
a modificação da competência estabelecida nos termos do pedido inicial da
ação.
Isso porque, entender de maneira diversa,
implicaria em análise de questão do mérito da demanda, ao antever a
existência ou não de contrato de representação comercial, como ocorreu na
decisão agravada.
A existência de contrato verbal de representação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 12.862 6/7
comercial alegado pela ré é controversa, já que o autor nega sua existência,
de modo a se afastar a aplicação do artigo do artigo 39, da Lei no 4.886/65.
No caso, o autor possui domicílio na Comarca de
Santa Cruz do Rio Pardo/SP e a ré possui sede na Comarca de Recife/PE.
Não houve protesto de título, apenas apontamento
nos cadastros restritivos de crédito.
Conforme os termos do pedido inicial, verifica-se
que o autor cumulou dois pedidos, o declaratório e o indenizatório.
Fundamenta o pedido declaratório em suposta irregularidade na emissão
unilateral de duplicata mercantil, sem qualquer aceite, autorização ou aval
do autor. Já a pretensão indenizatória, decorre da ocorrência de
apontamento indevido e irregular do nome do autor, pelo débito que
entende ser inexistente, em vista da nulidade do título.
Há, portanto, cumulação sucessiva de pedidos, já
que a análise do pedido posterior (indenizatório) depende da procedência
do pedido que lhe precede (declaratória de inexigibilidade de débito e
nulidade de título).
Nesse caso, a fixação da competência deve levar
em consideração o pedido principal (pretensão declaratória).
Assim, nos termos dos artigos 46 e 53, inciso III,
alínea “a”, do Código de Processo Civil, deve ser reconhecida a
competência do Foro da Comarca de Recife/PE.
Nesse sentido, já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
“Ação declaratória de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais. Exceção de
incompetência. Acolhimento. Inconformismo por parte
da autora/excepta. Não acolhimento. Cumulação sucessiva de pedidos em que há relação de
prejudicialidade o resultado do primeiro (declaração de
inexigibilidade de débito) repercute no segundo
(indenização por danos morais, cuja procedência exige a
ilicitude do protesto efetuado). Fixação da competência
que considera o pedido principal, isto é, a declaração de
inexigibilidade de débito aplicabilidade do art. 94,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2106262-13.2018.8.26.0000 - Santa Cruz do Rio Pardo - VOTO No 12.862 7/7
caput, e do art. 100, IV, a, ambos do CPC. Competência
do foro do lugar da sede da ré pessoa jurídica. Decisão
mantida. Agravo de instrumento não provido.” (TJSP,
Agravo de Instrumento no 2017780-31.2014.8.26.0000,
Relator Des. Piva Rodrigues, 9a Câmara de Direito
Privado, j. em 25/03/2014).
“Agravo de Instrumento - Ação Declaratória
de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos
Morais - Exceção de Incompetência - Acolhimento -
Insurgência
da
parte
Autora
(excepta)
-
Não
acolhimento - Cumulação de pedidos - Relação de
prejudicialidade -Pedido principal declaratório que deve
ser levado em conta para fixação da competência -
Aplicação dos artigos 100, IV, a e 94, do CPC -
Competência do foro do lugar da sede da Ré - Decisão
mantida - Recurso improvido.” (TJSP, Agravo de
Instrumento no 2076067-84.2014.8.26.0000, Relator Des.
Luiz Antonio Costa, 7a Câmara de Direito Privado, j. em
19/08/2014).
Destarte, por fundamentação diversa, a decisão
agravada deve ser mantida.
Pelos motivos expostos, nega-se provimento ao
recurso.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator